Tribunal: TJDFT
Processo: 0733663-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733663-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE MATERIAIS. NOTAS FISCAIS. INADIMPLÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. JUROS CORRETAMENTE APLICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de cassação da sentença por cerceamento de defesa quando se identifica manifestação expressa do Juízo “a quo”, acerca da prescindibilidade de produção de novas provas. O destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. O apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício nos cálculos apresentados pela requerente, de forma que a planilha apresentada demonstra a aplicação de juros legais de 1% ao mês, não havendo a incorporação dos juros ao capital da dívida mês a mês. Estando os cálculos de atualização da dívida apresentados de forma regular, não há razão para a reforma da sentença. 3. O recorrente não logrou êxito em demonstrar, por qualquer meio idôneo, o pagamento de algum valor referente às mercadorias entregues pela recorrida, ao passo que a requerente/apelada comprovou a emissão e entrega das mercadorias negociadas com o apelante. Dessa forma, uma vez que o art. 373, II do CPC/2015 estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não havendo comprovação das alegações trazidas, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa por não lhe ter sido franqueada a oportunidade de produção de prova pericial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois segundo remansoso entendimento do STJ, “não há como verificar a existência de cerceamento de defesa devido à ausência da prova pericial, pois seria necessária nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1560247/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a iterativa jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que “É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no AREsp 1521832/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009